Tribunal: TJDFT
Processo: 0731365-61.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. NOMEAÇÃO. EXPECTATIVA DE DIREITO. DISCRICIONARIEDADE DO PODER PÚBLICO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PRETERIÇÃO DE CONVOCAÇÃO OU CONTRATAÇÃO PRECÁRIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A nomeação de candidato aprovado em concurso público em posição superior ao número de vagas previsto no edital de abertura configura mera expectativa de direito. 1.1. A nomeação nessa situação somente se justificaria em situações excepcionais, tais como preterição ou contratação de pessoal de forma precária para o preenchimento de vagas existentes.

2. Ainda que se aderisse ao entendimento esposado em julgados do Colendo Superior Tribunal de Justiça, segundo os quais admitir-se-ia a convolação da expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação também nas hipóteses de ocorrência de vagas durante a validade de concurso, razão não assistiria a candidata/apelante, pois, dentro do seu ônus probatório, não conseguiu demonstrar a preterição na nomeação ou contratação precária de terceiros para as atribuições das quais foi previamente habilitada em certame público. Precedentes do STF e do STJ.

3. Recurso conhecido e improvido.